Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. TAXA E PREÇO PÚBLICO. TERMINOLOGIA EQUIVOCADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CLAREZA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO. SUJEIÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
1. Verificado equívoco terminologia utilizada na petição inicial, confundindo taxa e preço público, a pretensão manifestada na ação deve ser extraída do conjunto da peça e da clara formulação do pedido, que, no caso, expressamente se refere à anulação de Certidão de Dívida Ativa referente a débito de preço público.
2. Não configura julgamento extra petita a sentença que, embora utilize fundamentação jurídica diversa da invocada na petição inicial, respeita os limites do pedido e da causa de pedir, nos termos dos artigos 141, 322, §2o, e 492 do CPC, pois o julgador não está adstrito às regras jurídicas indicadas pelas partes, podendo aplicar o direito que entender mais adequado à matéria fática apresentada.
3. A utilização de área pública para instalação de quiosque depende de prévia licitação e formalização por meio de Termo de Permissão de Uso, conforme dispõe a Lei Distrital no 4.257/2008. E, nos termos do Decreto n° 17.079/98, que dispõe sobre a cobrança de preço público pela utilização de áreas públicas do Distrito Federal, a utilização deverá ser previamente formalizada através de assinatura de termo de ocupação entre a administração e o usuário, sujeitando-se o segundo a uma contraprestação de preço.
4. A ausência de vínculo jurídico válido entre o autor e a Administração Pública, consubstanciado na inexistência de termo de permissão de uso, afasta a legitimidade do lançamento de preço público em nome do autor.
5. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário, como no caso em que o autor comprova a cessão dos direitos de uso do quiosque e a Administração não demonstra a continuidade da ocupação ou vínculo jurídico após a cessão por meio de Termo de Permissão de Uso.
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.